Tribunal: TJBA
Processo: 0001815-15.2014.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001815-15.2014.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ESPÓLIO DE ORLANDO CHAGAS OURIVES e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BLOQUEIO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INÉRCIA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14 % (DEZ VÍRGULA QUATORZE POR CENTO) EM FEVEREIRO/
89
.
CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CLAREZA DO ÍNDICE ADOTADO PARA O REFERIDO MÊS NAS PLANILHAS APRESENTADAS.

JUROS MORATÓRIOS.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE DO TEMA DE Nº 685 DO STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES DO STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC
VARIÁVEL CONFORME
OS
PERCENTUAIS DE
EXPLURGOS INFLACIONÁRIOS
POSTERIORES
. APLICAÇÃO DE TESE DO TEMA DE nº 887 DO STJ. SENTENÇA
MANTIDA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0
001815
-1
5
.20
14
.8.05.00
38
,

em que é apelante o
BANCO DO BRASIL S/A
,

e apelado
o

ESPÓLIO DE ORLANDO CHAGAS OURIVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em

REJEITAR
a prejudicial de mérito de prescrição, e em

D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao apelo
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça